Tribunal: STF
Processo: ARE 1570648
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Inexistência de vícios. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário desta Corte que manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual visava a reforma de julgado do Tribunal local em sede de apelação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscussão da matéria de mérito ou para questionar a impossibilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional em recurso extraordinário, quando não verificados os vícios previstos em lei.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, mas apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso.



    4. A decisão embargada deixou claramente consignado que, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e proceder ao reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.